Tribunal: TJMT
Processo: 1017633-58.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1017633-58.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Posse, Liminar]

Relator:
Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), JOEL BORTOLASSI - CPF: 239.019.189-49 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), CLAIR VAZ DOS SANTOS - CPF: 003.466.631-13 (AGRAVANTE), JOSE PERES DURAN - CPF: 427.463.458-20 (AGRAVADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECONHECERAM A PERDA DE OBJETO DO RECURSO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – NOVA DECISÃO DO JUÍZO A QUO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC - RECURSO PREJUDICADO.

1. Havendo a prolação de nova decisão pelo Magistrado singular, resta prejudicada a apreciação do recurso pela perda do seu objeto, impondo-se o seu não conhecimento.

2. Incidência do art. 932, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CLAIR VAZ DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0001364-70.2017.8.11.0085, ajuizada em seu desfavor por JOSÉ PERES DURAN, que, após a realização de Auto de Constatação, deferiu a tutela antecipada.

Em suas razões, o agravante sustenta a falta de preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, vez que a decisão se embasou nos documentos relativos à propriedade, no Boletim de Ocorrência e na Auto de Constatação.

Afirma que o Agravado não detinha a posse fática sobre o imóvel objeto do litígio, a qual era mantida pelo Agravante há mais de ano e dia (desde final de 2003/início de 2004).

Anota que a medida liminar foi concedida sem a devida audiência de justificação de posse, ferindo frontalmente o entendimento majoritário deste E. Tribunal.

Aduz que os Agravados sabiam exatamente que a posse era indevida, tanto que a reafirmam e tentam transparecer que o imóvel estava abandonado e que o fato do terreno estar desocupado, sem construção evidente, não autoriza que ele seja invadido por terceiros.

Assim, diante do risco de se tornar irreversível, requer, com base no poder geral de cautela, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para revogar ou suspender a liminar concedida pelo Juízo de primeiro grau, até julgamento final deste Agravo.

No mérito, pugna seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, reconhecendo a nulidade de todos os atos processuais praticados após o recebimento da petição inicial, ou, subsidiariamente, reformando-se a decisão que deferiu liminar de manutenção na posse.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 142688179).

Contraminuta da parte agravada (ID 145520166).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 146038164).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por JOSE PERES DURAN em face de CLAIR VAZ DOS SANTOS, alegando ser real proprietário e possuidor da área de terra rural denominada FAZENDA PONTAL I, localizada na zona rural do Município de Nova Guarita/MT, constante de 947,72 hectares.

Informou que na referida área rural existem estradas de penetração, em especial a MT 208, cercas demarcatórias das divisas reconhecidas pelos confrontantes e divisões internas de pastagens.

Relatou que, na plenitude do exercício de sua posse, na data de 22/08/2017, foi surpreendido pela invasão do requerido em uma localidade de sua área rural, o qual invadiu um “barraco rústico” existente no interior da propriedade.

Aduziu que o requerido vinha realizando benfeitorias como pintura e aumento de área de cobertura (puxadinho), tendo, inclusive, fixado moradia, eis que descarregava diversos pertences e utensílios domésticos. Ainda, sustentou que o demandado extraiu madeira de LEI do local, na forma de “pranchas”, onde armazenou/empilhou ao lado do “barraco”.

Informou ter se deslocado até o núcleo da Polícia Militar de Nova Guarita, onde registrou o boletim de ocorrência n. 2017.280862, o qual relatou o esbulho nos seguintes termos: “em sua propriedade as margens do rio Teles Pires havia um senhor e que o mesmo construiu uma casa e está morando lá sem sua permissão ou mesmo autorização da SEMA.”

Na sequência, narrou que a Polícia Militar, em diligência, se deslocou ao local e constatou o seguinte relato do requerido: “... Ao ser questionado se tinha autorização da SEMA, o mesmo relatou que não tinha mas que não iria sair dali por nada, pois que o barraco para poder pescar naquele local.”

Ademais, sustentou que o requerido adentrou inadvertidamente, sem qualquer autorização, na área rural e no barracou lá existente. Iniciou construção de um “mictório” externo e pretende programar outras instalações ante o acúmulo de “tijolos” no local. Todavia, o requerido não possui autorização do autor, ou dos órgãos ambientais para se manter no local, haja vista que o requerente alegou ser de sua responsabilidade a guarda e a preservação da Área de Preservação Permanente – APP.

Prossegue relatando que, na data de 11/11/2017, o requerido trancou a porteira, existente na estrada estadual BR-MT, KM 80, com uma corrente e cadeado, cuja estrada dá acesso à área rural, ao barraco invadido, e aos transeuntes que necessitam da estrada para chegar à balsa em época das cheias do Rio Teles Pires.

Informou que o requerido vem realizando mudanças na APP – Área de Preservação Permanente, pois verificou o aparecimento de madeira serrada de lei em pranchas, assim como passou a colocar fogo em entulhos vegetais e no seu lixo pessoal, o que pode causar danos ao meio ambiente.

Diante desse cenário, o requente postulou, liminarmente, pela reintegração de posse do “barraco rústico” existente no interior da Fazenda Pontal I, bem como pela sua retirada da área, e desobstrução da porteira.

Ainda, requereu que fosse concedido o interdito proibitório, a fim de advertir o requerido para que não cometa novo esbulho.

Posteriormente, informou que o réu alterou o estado inicial da coisa, tendo perpetuado os atos de esbulho e passado a agir como se proprietário fosse da localidade invadida, pois retirou a placa de identificação da propriedade do autor e lá colocou uma placa identificadora “Pesqueiro dos militares”.

Antes de analisar o pedido liminar, tendo em vista o lapso transcorrido desde a propositura da ação e havendo notícias de alteração do estado inicial da coisa, o Juiz a quo determinou fosse realizado auto de constatação da área objeto da lide, devendo o Sr. Oficial de Justiça certificar minuciosamente acerca de eventuais atos de esbulho praticados pelo requerido, na área de propriedade do requerente.

Na data de 30/06/2022, foi realizado o Auto de Constatação, onde o Sr. Meirinho constatou a ocupação da área informada na inicial, assim como constatou outra invasão que estaria ocorrendo na propriedade (ID 89752455 - origem).

Diante de fatos novos noticiados aos autos, a parte autora requereu o aditamento ao pedido inicial, a fim de que as terceiras pessoas desconhecidas, que também invadiram a localidade objeto da reintegração, passem a figurar no polo passivo do processo. Assim, o requerente ratificou os demais pedidos iniciais, em especial à antecipação de liminar de reintegração de posse.

Deferido o aditamento da inicial, o Magistrado a quo, nos termos do artigo 562, do CPC, deferiu a liminar de reintegração de posse pretendida na inicial.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Como sabido, ao tratar da manutenção e da reintegração de posse, dispõe o art. 562, do CPC, que “estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”.

O dispositivo legal em comento deixa claro que, quando da análise das provas que instruem o feito não se puder extrair, de plano, a caracterização da prática do esbulho possessório, há menos de ano e dia, atribuído à parte requerida, será necessariamente designada audiência de justificação prévia, não se podendo, simplesmente, deferir o pedido liminar.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ, REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 14/12/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. 1. ‘Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações’ (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 38.991/MT, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 26/08/2014)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, CASSA A DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO A LIMINAR PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO (CPC/1973, ART. 928), CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTESTAÇÃO OFERECIDA PELO RÉU, DE FORMA PREMATURA, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA AUDIÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. PARTICULARIDADES DO CASO. OBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 928 do CPC/1973 (correspondente ao art. 562 do CPC/2015), na ação de manutenção ou reintegração de posse, "estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada". 2. O Tribunal de origem, ao cassar a decisão que deferiu a liminar por entender necessária a realização da audiência de justificação, deu estrito cumprimento ao aludido dispositivo legal, valendo ressaltar que o fato de o réu já ter apresentado contestação não impossibilita a realização da referida audiência, sobretudo porque, além de a contestação ter sido oferecida de forma prematura, pois o prazo não havia sequer iniciado, o processo está suspenso na origem desde então, não havendo que se falar em retrocesso procedimental. 3. Recurso especial desprovido.” (STJ, REsp 1668360/MG (2017/0093166-4), TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 05/12/2017)

No caso dos autos, não obstante os argumentos e documentos apresentados pela parte autora/agravada na Ação de Reintegração, verifica-se que não restou comprovada a posse injusta exercida pelo réu/agravante, uma vez que existem documentos a contestar a alegação autoral, carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano, uma vez que a determinação de reintegração de posse, por certo, alijará o agravante do seu suposto imóvel.

Por outro lado, a imissão da parte autora/agravada na posse do bem é medida de difícil reversibilidade (§3º do art.300 do CPC/15), situação que milita em desfavor de seu deferimento e corrobora a necessidade de dilação probatória na espécie.

Do exposto, constata-se que a realização de audiência de justificação prévia tem por objetivo conferir ao autor uma segunda oportunidade de obter, em seu favor, a expedição de uma liminar possessória de reintegração de posse.

Portanto, a r. decisão merece ser reformada para determinar a realização de audiência de justificação, antes da apreciação definitiva da liminar.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão e determinar a realização da audiência de justificação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos porque o Oficial de Justiça fez um auto de constatação e informou minuciosamente dos atos de esbulho.

Além desses, já tem outros tomando posse.

O requerido está realizando mudanças na área de preservação permanente, constatou-se madeira serrada em pranchas, colocou folhas, entulhos e vegetais, degradando o meio ambiente.

Construiu um barraco rústico e há outros que estão no pesqueiro dos Militares.

Colocou uma placa de identificação “Pesqueiro dos Militares”.

Antes de analisar o pedido, o Juiz teve a cautela de determinar que o Oficial de Justiça fizesse um laudo de constatação e em junho foi constatada a ocupação da área informada na inicial, bem como outra invasão que estaria ocorrendo na propriedade.

O próprio autor teve que aditar o pedido inicial a fim de incluir a terceira pessoa desconhecida.

Peço vênia, Desembargador Sebastião de Moraes Filho e peço vista dos autos, porque tenho receio de que se somente aguardar a audiência possa causar mais tumulto na área e ampliar as pessoas que estão a invadir, sob a informação do Oficial de Justiça que, a princípio, tem fé pública.-

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS O RELATOR PROVER O RECURSO. O 1º. VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Desembargador Sebastião de Moraes Filho,

Acredito que se trata de perda do objeto, porque Vossa Excelência anulou o julgamento para realizar a audiência, a qual foi realizada e há decisão do juiz para manter a liminar.-

V O T O
(RETIFICADO - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes pares,

Neste caso, a parte deverá agravar da nova decisão prolatada pelo juízo de piso, a considerar que em face da liminar concedida neste agravo de instrumento o juiz procedeu à audiência de justificação prévia e prolatou nova decisão.

Desse modo, julgo pela perda superveniente do objeto recursal e determino o arquivamento deste agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator na perda superveniente do objeto recursal.-

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023